Tribunal: STF
Processo: ARE 1311466
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “SERVIDOR MUNICIPAL
    Execução contra a Fazenda Pública - Crédito incluído em lista preferencial - Direito personalíssimo - Extensão ao cônjuge Possibilidade:
    - O direito de preferência no pagamento de precatórios não é extensível aos herdeiros, mas beneficia o cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, em união estável, por expressa previsão legal.
    SERVIDOR MUNICIPAL
    - Execução contra a Fazenda Pública – Honorários advocatícios - Fracionamento Litisconsórcio - Impossibilidade:
    - É vedado o fracionamento da execução de honorários advocatícios em ações coletivas ou litisconsórcios.
    SERVIDOR MUNICIPAL
    - Execução contra a Fazenda Pública - RPV – Valor - Fixação Município - Possibilidade:
    - O valor do requisitório de pequeno valor deve ser compatível com a capacidade financeira do Município” (pág. 2 do documento eletrônico 16).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, nos seguintes termos:
    “Destarte, pelo meu voto, dou provimento parcial ao agravo de instrumento para estender o crédito preferencial dos credores falecidos às viúvas, bem como para possibilitar aos demais herdeiros o recebimento de sua quota por novo precatório ou RPV, conforme valor do crédito, mediante as habilitações legalmente exigidas” (pág. 6 do documento eletrônico 20).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 100, § 8°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, que, no julgamento dos embargos de divergência nos REs 919.269/RS, 919.793/RS, 930.251/RS e no ARE 797.499/RS, concluiu que, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8°, da Constituição. A seguir, destaco a ementa do ARE 797.499-AgR-EDv/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:
    “Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 
    1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes.
    2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição.
    3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa.
    4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita”.
    Nesse mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVL. PLURALIDADE DE CREDORES. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 913.589-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 919.269-ED-EDv, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, firmou o entendimento de que o crédito do advogado é autônomo, uno e indivisível, sendo vedada a sua execução proporcional à fração de cada litisconsorte.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.190.856-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator